Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019362-25.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Subsídios, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VICENTE MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.732.761-53 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-INVALIDEZ INCORPORADO AOS PROVENTOS. REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O SUBSÍDIO. REGIME DE SUBSÍDIO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRREDUTIBILIDADE E PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por policial militar aposentado por invalidez, para declarar o direito ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos no percentual de 25% sobre o valor do subsídio, bem como condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos; e (ii) estabelecer se, após a instituição do regime remuneratório por subsídio, é possível o reajuste da verba incorporada no mesmo percentual e na mesma data dos subsídios da ativa.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a prescrição do fundo de direito, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa expressa do direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.

Reconhece-se que o auxílio-invalidez foi incorporado aos proventos do servidor, o que impõe sua atualização periódica, sob pena de esvaziamento do conteúdo econômico da vantagem.

5.

Aplica-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que veda o congelamento nominal de parcela remuneratória incorporada aos proventos do servidor inativo.

6.

Observa-se que o art. 7o da EC no 41/2003 assegura a revisão dos proventos na mesma data e proporção dos reajustes concedidos aos servidores em atividade, inclusive com extensão de benefícios e vantagens.

7.

Rejeita-se a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio previsto na LC Estadual no 71/2000, pois a controvérsia não envolve nova concessão de vantagem, mas a preservação e atualização de verba já incorporada por decisão judicial e paga de forma continuada.

8.

Constata-se que o agravo interno apenas reitera argumentos já apreciados, sem demonstrar erro, omissão ou desacerto na decisão agravada, revelando mera pretensão de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo reajuste de verba incorporada aos proventos de servidor militar inativo, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação. 2. A verba de auxílio-invalidez incorporada aos proventos deve ser reajustada na mesma data e proporção dos subsídios dos servidores ativos, mesmo sob o regime de subsídio, sob pena de afronta à irredutibilidade e à paridade asseguradas constitucionalmente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 85; TJMT, Apelação Cível no 1027959-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão a monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível no 1019362-25.2024.8.11.0041, negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Vicente Miguel da Silva, aposentado da Polícia Militar, para declarar o direito ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos no percentual de 25% sobre o valor do subsídio, bem como condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com os consectários legais.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, ao argumento de que a suposta lesão teria se consumado com a instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual no 71/2000.

No mérito, insiste na incompatibilidade do reajuste pretendido com o regime remuneratório por subsídio fixado em parcela única, defendendo que a incorporação do auxílio-invalidez teve por finalidade apenas preservar o valor global então percebido, não assegurando a manutenção de percentual autônomo e automaticamente reajustável. Aduz, ainda, inexistir verba destacada passível de atualização e pugna pela reapreciação da controvérsia pelo órgão colegiado.

Requer a reforma da decisão agravada e, de resultado, o provimento da apelação, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a parte autora pleiteou o reconhecimento do direito ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos seus proventos, no percentual de 25% sobre o valor do subsídio, conforme previsto na legislação, com atualização na mesma proporção e na mesma data em que são reajustados os subsídios da categoria, bem como o pagamento das diferenças não quitadas nos últimos cinco anos, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índices legais.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos e declarou o direito do autor ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos, além de condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros nos moldes fixados na sentença, cuja decisão foi mantida em sede de apelação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reajuste do valor do auxílio invalidez incorporado aos proventos do autor, servidor militar reformado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aposentado por invalidez, beneficiário de verba de natureza indenizatória correspondente a 25% da base de cálculo.

Inicialmente, conclui-se pela inexistência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, na qual não houve negativa expressa do próprio direito, incidindo, quando muito, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, em consonância com a Súmula 85 do STJ, de sorte que referida compreensão harmoniza-se com a natureza remuneratória da verba discutida e com a jurisprudência consolidada desta Corte (TJMT – Apelação Cível no 1027959-80.2024.8.11.0041,

Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

No mérito, conforme consta nos autos, o auxílio invalidez foi efetivamente reconhecido judicialmente e incorporado aos proventos do autor no valor de R$ 291,72. A irresignação da parte autora diz respeito à ausência de atualização desse valor, que permanece congelado desde o ano 2000.

O juízo de origem acertadamente reconheceu o direito do apelado, amparado em jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, uma vez incorporado o benefício aos proventos, deve ele ser reajustado nos mesmos índices e datas dos reajustes concedidos aos servidores ativos, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 7o, VI).

Com efeito, a Emenda Constitucional no 41/2003, em seu art. 7o, assegura expressamente que os proventos dos servidores aposentados devem ser revistos na mesma data e proporção das revisões concedidas aos servidores em atividade, inclusive com a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente instituídos.

A alegação do ente estatal de que a adoção do regime de subsídio, nos termos da LC no 71/2000, impede o pagamento em separado do auxílio invalidez, não resiste à análise do caso concreto. Isso porque, conforme assentado nos próprios autos, o Estado já incorporou o auxílio aos proventos do autor — o que, por si só, afasta a tese de incompatibilidade do benefício com o regime do subsídio.

Se o próprio Estado reestabeleceu o pagamento do auxílio, após decisões judiciais, integrando-o à remuneração do inativo, não pode agora se esquivar de sua atualização periódica, que decorre de imperativo constitucional e legal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, mesmo sob o regime de subsídio, a manutenção da parcela já incorporada ao tempo da aposentadoria não afronta o modelo remuneratório vigente, desde que não importe em nova concessão de gratificação ou vantagem, mas apenas na preservação de verba já reconhecida judicialmente e paga de forma continuada.

Nesse sentido é a orientação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-INVALIDEZ. VANTAGEM INCORPORADA. REAJUSTES. IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que condenou o ente público à revisão dos proventos de aposentadoria de policial militar inativo, com a inclusão do valor do auxílio-invalidez nos reajustes subsequentes concedidos à categoria, além do pagamento das diferenças salariais devidas no período não prescrito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão de reajuste do auxílio-invalidez percebido por policial militar reformado por invalidez; e (ii) definir se o valor da vantagem incorporada a título de auxílio-invalidez deve ser reajustado conforme os índices aplicados ao subsídio da ativa, mesmo após a instituição da remuneração em parcela única.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula n.° 85 do STJ, tratando-se de obrigação de trato sucessivo em que não há negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

4. A instituição do regime remuneratório por subsídio, nos termos da Lei Complementar n.o 71/00, não autoriza o congelamento do valor da vantagem incorporada, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de proventos.

5. A estagnação nominal do valor do auxílio-invalidez desde 1999 evidencia afronta à garantia constitucional, sendo cabível sua atualização conforme os critérios de revisão aplicáveis à remuneração dos servidores ativos.

6. A jurisprudência pacificada do STF e do TJMT reconhece que o reajuste das verbas incorporadas aos proventos deve observar os mesmos índices legais dos reajustes aplicados aos ativos, como forma de preservação da paridade e da integridade remuneratória do servidor inativo.

7. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual total em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Administração Pública, não há prescrição do fundo de direito quando reconhecido o caráter remuneratório da verba, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura. 2. É vedado o congelamento do valor de verba incorporada aos proventos de servidor militar inativo, sendo devida sua atualização com base nos mesmos critérios de revisão aplicados ao subsídio dos ativos, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, XV, e 40, § 8o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ, AgRg no REsp 1.472.858/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.12.2014; STF, RE 698.242 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2012; TJMT, AC 0005428-18.2016.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.03.2023.

(TJMT – Apelação Cível no 1027959-80.2024.8.11.0041,

Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Por fim, afasta-se também a alegação de que o valor do auxílio não poderia ser atualizado segundo os índices aplicáveis aos vencimentos da categoria. Embora o benefício tenha origem previdenciária ou indenizatória, seu reajuste, uma vez incorporado à remuneração do servidor, deve observar os critérios da paridade estabelecida pelo art. 7o da EC 41/2003 e pela legislação infraconstitucional correlata.

As razões expendidas no agravo interno, portanto, não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada. Limitam-se, em grande medida, a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer equívoco, omissão ou desacerto capaz de justificar a retratação. O inconformismo do ente estatal revela mera pretensão de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do agravo interno, destinado a provocar o controle colegiado de decisão monocrática, e não a ensejar novo julgamento da causa com base nos mesmos fundamentos já apreciados.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026